Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-12.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção da prova pericial e oitiva de testemunhas. Oitiva de testemunhas não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA POR MÉDICO ESPECIALISTA. REJEITADO. Diligência descabida, porquanto basta que o perito seja profissional médico, detentor de conhecimento técnico para cumprimento do encargo, não sendo necessária, no caso em concreto, especialização em área singularizada da medicina. Ademais, há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. ARGUIÇÃO REJEITADA.
2. Pedido autoral de benefício acidentário. Doenças ocupacionais. Males colunares, nos joelhos e punho esquerdo. Alegação de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Funcionalidade dos respectivos segmentos preservada. Trabalho técnico pericial bem fundamentado e não impugnado cientificamente. Relatórios médicos acostados com a inicial não foram capazes de abalar a prova técnica judicial e nem conseguiram demonstrar sua imprestabilidade, merecendo, pois, o laudo judicial, integral acolhida. Ausência de incapacidade para o trabalho. Benefício indevido.
3. Ônus sucumbencial. Segurada isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inaplicáveis as disposições da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC. Matéria regida por lei especial. Artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a isenção da segurada ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000644-12.2019.8.26.0146; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Cordeirópolis

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA POR MÉDICO ESPECIALISTA E OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. MALES NA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA POR MÉDICO ESPECIALISTA E OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. MALES NA COLUNA VERTEBRAL, NOS JOELHOS E PUNHO ESQUERDO. CAPACIDADE PARA O TRABALHO INTEGRALMENTE PRESERVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDO. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso do autor. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a complementação da prova pericial e oitiva de testemunhas. Oitiva de testemunhas não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA POR MÉDICO ESPECIALISTA. REJEITADO. Diligência descabida, porquanto basta que o perito seja profissional médico, detentor de conhecimento técnico para cumprimento do encargo, não sendo necessária, no caso em concreto, especialização em área singularizada da medicina. Ademais, há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. ARGUIÇÃO REJEITADA.
2. Pedido autoral de benefício acidentário. Doenças ocupacionais. Males colunares, nos joelhos e punho esquerdo. Alegação de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Funcionalidade dos respectivos segmentos preservada. Trabalho técnico pericial bem fundamentado e não impugnado cientificamente. Relatórios médicos acostados com a inicial não foram capazes de abalar a prova técnica judicial e nem conseguiram demonstrar sua imprestabilidade, merecendo, pois, o laudo judicial, integral acolhida. Ausência de incapacidade para o trabalho. Benefício indevido.
3. Ônus sucumbencial. Segurada isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inaplicáveis as disposições da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC. Matéria regida por lei especial. Artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a isenção da segurada ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.